Tribunal: TJMT
Processo: 0005831-04.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de Recurso de Apelação inicialmente distribuído ao gabinete da Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, que em decisão de id. 62936957, determinou a redistribuição do feito por prevenção à este Juiz de Direito Convocado, em razão do apelo no 1134/2016, julgado monocraticamente pelo Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.
Ocorre que, em razão da convocação, coube a mim julgar apenas o acervo remanescentes de processos do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira que, não mais compõe as Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo desde 11-2-2019, visto que realizou permuta para a Terceira Câmara de Direito Privado com o Exmo. Sr. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Portaria no 292/2019/PRES.
Ante o exposto, data maxima venia, determino a redistribuição do presente recurso a eminente Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado